Tribunal: TJDFT
Processo: 0743550-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743550-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WILLIAN JUNIO GASPR OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42462483), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de WILLIAN JUNIO GASPR OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 143852240, origem). O Agravante foi notificado para manifesta-se sobre o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista, que o recorrente está agravando decisão que determina emenda à inicial. (ID 42602492). O Agravante na peça de ID 42191288, apresenta suas rações para o cabimento do recurso, contudo, as razões são insuficientes para que tal recurso seja acolhido. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que determina a emenda à inicial. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Sobre o tema, destaco os seguintes pontos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. ( RECURSO ESPECIAL No 1.987.884 - MA (2022/0056424-2, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça). Além da sistemática tratada no STJ, também vale ressaltar o entendimento dessa corte sobre a taxatividade do rol do Art. 1015 do CPC: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda à inicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 20 de janeiro de 2023 17:55:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador